Tribunal: TJBA
Processo: 8004162-64.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004162-64.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Advogado(s): EDEMILSON KOJI MOTODA APELADO: ADENILTON DE JESUS SILVA MOREIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. AR NEGATIVO COM INFORMAÇÃO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. CEP CONSTANTE NA NOTIFICAÇÃO DIVERGE DAQUELE CONSTANTE NO CONTRATO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1.Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da constituição em mora do devedor fiduciário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve constituição válida em mora do devedor, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, diante da devolução da notificação extrajudicial enviada pela autora. III. Razões de decidir 3. A tese fixada no Tema 1.132/STJ exige o envio da notificação ao endereço contratual, sendo desnecessária a comprovação do recebimento. 4. No caso concreto, as notificações foram devolvidas sem comprovação de envio ao endereço constante no contrato cujo CEP da notificação diverge do CEP do contrato, impossibilitando a configuração da mora. 5. Ausente também tentativa eficaz de localização do devedor ou de notificação válida por outros meios, mesmo após intimação para suprir o vício. 6. Correta, portanto, a extinção do processo sem resolução do mérito, diante da inércia da parte autora em atender ao comando judicial, conforme arts. 321 e 485, I e IV, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso improvido. Tese de julgamento: "A ausência de comprovação mínima do envio da notificação extrajudicial ao endereço contratualmente previsto impede a constituição válida em mora, sendo legítimo o indeferimento da petição inicial da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e da Súmula 72/STJ." Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, §2º, e 3º; CPC, arts. 321 e 485, I e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.342.748/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 16/08/2023; AgInt no AREsp 2.472.631/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 04/06/2024; AgInt no REsp 2.050.231/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 11/04/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004162-64.2025.8.05.0080, em que figuram como apelante YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e como apelada ADENILTON DE JESUS SILVA MOREIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR